Tribunal: TJSP
Processo: 1002826-75.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ações indenizatórias – Conexão entre as demandas reconhecida – Julgamento conjunto – Sentença de procedência – Apelo da requerida nos dois processos – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Serviço de transporte aéreo contratado pelas requerentes que, muito embora fosse operado por empresa terceira, foi

Ementa:
APELAÇÃO – Ações indenizatórias – Conexão entre as demandas reconhecida – Julgamento conjunto – Sentença de procedência – Apelo da requerida nos dois processos – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afastamento – Serviço de transporte aéreo contratado pelas requerentes que, muito embora fosse operado por empresa terceira, foi comercializado mediante a utilização da marca Avianca de titularidade da ré – Precedentes – MÉRITO – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo – Requerentes que, além de terem frustrada viagem de férias programada com amigos e familiares, não foram reembolsadas dos valores despendidos pela aquisição dos bilhetes aéreos nem previamente alertadas pela companhia aérea acerca de sua incapacidade para realizar o trajeto adquirido – Ausência de aviso prévio acerca do cancelamento do voo que impediu a reorganização de planos por parte das autoras – Danos morais caracterizados – Indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) por passageira, fixada em Primeiro grau, que se mostra adequada para indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na requerida o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade atendidos – Quantum indenizatório prestigiado em casos semelhantes por este Egrégio Tribunal de Justiça – Malgrado não se desconheça a atual vulnerabilidade das companhias aéreas em virtude da crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, não é possível, com fulcro nessa realidade, buscar atenuação de sua responsabilidade em detrimento da reparação devida aos seus consumidores - Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002826-75.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEROVIAS
DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelada ELIZABETE
MOREIRA MAZUCATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1002826-75.2020.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DO JABAQUARA
APELANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
APELADO: ELIZABETE MOREIRA MAZUCATO E MARCILEI IARA BORTOLUCI
MAZUCATO
VOTO N. 10584
APELAÇÃO Ações
indenizatórias Conexão entre as demandas reconhecida
Julgamento conjunto Sentença de procedência Apelo da
requerida
nos
dois
processos

PRELIMINAR

ILEGITIMIDADE PASSIVA
Afastamento
Serviço de
transporte aéreo contratado pelas requerentes que, muito
embora fosse operado por empresa terceira, foi comercializado
mediante a utilização da marca Avianca de titularidade da ré
Precedentes
MÉRITO
Transporte aéreo nacional

Cancelamento de voo
Requerentes que, além de terem
frustrada viagem de férias programada com amigos e
familiares, não foram reembolsadas dos valores despendidos
pela aquisição dos bilhetes aéreos nem previamente alertadas
pela companhia aérea acerca de sua incapacidade para realizar
o trajeto adquirido Ausência de aviso prévio acerca do
cancelamento do voo que impediu a reorganização de planos
por parte das autoras
Danos morais caracterizados

Indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) por passageira,
fixada em Primeiro grau, que se mostra adequada para
indenizar os prejuízos sofridos, impingindo na requerida o
ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores
Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade atendidos
Quantum indenizatório prestigiado em casos semelhantes por
este Egrégio Tribunal de Justiça Malgrado não se desconheça
a atual vulnerabilidade das companhias aéreas em virtude da
crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, não é possível,
com fulcro nessa realidade, buscar atenuação de sua
responsabilidade em detrimento da reparação devida aos seus
consumidores
-
Sentença
mantida

RECURSOS
DESPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
3
Cuidam-se de ações indenizatórias ajuizadas por ELIZABETE
MOREIRA MAZUCATO e MARCILEI IARA BORTOLUCI MAZUCATO, sob os números
1002826-75.2020.8.26.0003 e 1002832-82.2020.8.26.0003, em face de AEROVIAS DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A.
Narraram as autoras em suas respectivas exordiais terem adquirido
passagens aéreas junto à requerida para o trecho São Paulo/SP Fortaleza/CE, com
saída prevista para às 10h53 do dia 10.05.2019. Asseveraram que, ao tentarem
realizar o check-in, foram informadas de que o voo não seria realizado, uma vez que a
requerida não mais estava operando o trecho contratado. Alegaram terem solicitado à
ré o reembolso do valor gasto pela aquisição dos tickets, sem sucesso, contudo.
Sustentaram, ainda, a ocorrência de danos morais em virtude da frustração de viagem
de férias que fora planejada com amigos e familiares. Pleitearam, assim, a condenação
da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de
R$10.000,00 (dez mil reais) por passageiro.
Às fls. 18 dos autos n. 1002832-82.2020.8.26.0003 foi reconhecida a
conexão entre as demandas, determinando-se o julgamento conjunto.
Sobreveio então a r. sentença de fls. 222/225, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados “para condenar a
requerida na indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, totalizando
o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais)”. Em razão da sucumbência, impôs à
vencida o enfrentamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a companhia aérea ré nos dois feitos,
argumentando, inicialmente, que a crise econômica do setor em que atua,
desencadeada pela pandemia do coronavírus, é fator que deve ser considerado pelo
julgador na formação de sua convicção e no arbitramento do quantum indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
4
Ainda em sede preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva, asseverando que: (i) os
voos realizados no Brasil sob a alcunha de “Avianca” foram operados pela companhia
Oceanair Linhas Aéreas, empresa para quem cedeu, sem contraprestação, o direito de
uso de sua marca; (ii) os consumidores têm condições de compreender que se tratam
de empresas distintas, “seja em razão das informações constantes do site da agência
reguladora e das empresas envolvidas, seja em razão dos consumidores saberem que
parcerias entre empresas aéreas existem mundialmente e que elas somente possuem
cunho contratual, sem ligação societária necessariamente” (sic) (fls. 233); (iii) a
aplicação da teoria da aparência depende da existência de grupo econômico entre as
empresas, circunstância que não se verifica nos autos, uma vez que a parceria firmada
com a Oceanair não teve caráter societário, mas meramente comercial; (iv) não teve
relação alguma com as autoras, que firmaram contrato de transporte aéreo com a
Oceanair, do que se extrairia a inexistência de responsabilidade solidária entre as
empresas; (v) o intuito das requerentes com o ajuizamento das demandas é fraudar a
ordem de preferência dos credores na recuperação judicial da Oceanair, uma vez que,
se habilitassem seus créditos naquele processo, seriam credoras quirografárias.
No mérito, assevera que, além de os danos narrados pelas autoras
não configurarem grave ofensa aos seus direitos de personalidade, o fato de o voo por
elas contratado ter sido operado pela Oceanair configura excludente de sua
responsabilidade, não tendo cometido nenhum ato ilícito.
Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da r. sentença a fim de que as demandas
sejam julgadas improcedentes ou, ainda, que o quantum indenizatório seja reduzido.
Elizabete Moreira Mazucato apresentou contrarrazões às fls.
519/529 dos autos n. 1002826-75.2020.8.26.0003 e Marcilei Iara Bortoluci Mazucato,
às fls. 525/535 do processo n. 1002832-82.2020.8.26.0003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
5
É o relatório.
De proêmio, rechaça-se a tese de ilegitimidade passiva aventada pela
requerida, uma vez que restou incontroverso nos autos, conforme alegações da
própria ré (vide fls. 229 e fls. 235), que toda a relação firmada com as requerentes
ostentou a marca “Avianca”, a qual, muito embora estivesse sendo utilizada no Brasil
pela companhia aérea Oceanair na operação de voos nacionais, é de sua propriedade.
Vale dizer, a apelante possui legitimidade passiva para responder
pelos danos oriundos de falha na prestação de serviços disponibilizados ao público sob
a marca de sua titularidade (Avianca), ainda que o transporte aéreo seja realizado por
empresa terceira.
Isso se justifica por que tanto a requerida, quanto a Oceanair,
apresentam-se no mercado sob a marca “Avianca”, fato que enseja a aplicação da
teoria da aparência em prol do consumidor, de quem, ao contrário do que faz crer a
apelante, não é razoável exigir o conhecimento acerca de acordos comerciais firmados
pelas referidas empresas.
Em casos análogos ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça já
entendeu pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo de demandas
indenizatórias propostas por consumidores lesados pelo cancelamento de voos
operados pela Oceanair comercializados sob a marca “Avianca”. A seguir, precedentes
nesse sentido:
“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO, INTERPOSTOS CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA REFORMA PARCIAL
DA
R. SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA PELA AUTORA, ORA RECORRIDA TEMPESTIVIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
6
DEMONSTRADA
PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
ALEGAÇÃO DE QUE A ROTA
ADQUIRIDA PELA RECORRIDA NÃO É OPERADA PELA
COMPANHIA AÉREA RECORRENTE ALEGAÇÃO DE QUE O
TRECHO É DE EXPLORAÇÃO PELA COMPANHIA "OCEANAIR
LINHAS AÉREAS S/A
AVIANCA"
EMPRESAS QUE SE
UTILIZAM DO MESMO LOGOTIPO BILHETE ELETRÔNICO NO
QUAL CONSTA QUE A OPERAÇÃO SERÁ CUMPRIDA POR
"AVIANCA"
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA

PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PRELIMINAR AFASTADA.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO DIAS ANTES DA DATA DE
EMBARQUE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA AO
CASO
EM
ANÁLISE

FATOS
QUE
RESULTARAM
INCONTROVERSOS NOS AUTOS
AUTORA QUE SE VIU
OBRIGADA A ADQUIRIR NOVA PASSAGEM JUNTO A OUTRA
COMPANHIA AÉREA
DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE
RESULTARAM CONFIGURADOS - IMPUGNAÇÃO DO QUANTUM
FIXADO
INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
FIXADA EM R$ 5.225,00 (CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E
CINCO REAIS) MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE
PRANTEADOS REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO RECURSO DA AUTORA PROVIDO” (TJSP;
Apelação
Cível
1096278-76.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020) sem
destaques no original;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
7
“Ação indenizatória por danos materiais e morais Transporte
aéreo nacional (São Paulo/Aracaju
Aracaju/São Paulo)

Cancelamento unilateral de voos pela ré, com negativa de
reembolso do valor das passagens ou reacomodação da
coautora em outro voo. Alegação de ilegitimidade passiva
da requerida (Aerovias) ao argumento de que somente opera
voos internacionais, sendo da Oceanair Linhas Aéreas a
legitimidade passiva ad causam por operar voos nacionais
Descabimento Companhia aérea ré (Aerovias) que exerce
atividade empresarial em parceria com a Oceanair, ambas
utilizando o mesmo nome fantasia Avianca
Bilhetes
emitidos em nome da Avianca
Teoria da aparência

Inteligência do art. 3o do CDC Pertinência subjetiva passiva
caracterizada Preliminar rejeitada. Ação indenizatória
Transporte aéreo doméstico Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor Responsabilidade objetiva da ré Teoria do
risco
do
empreendimento

Bilhetes
adquiridos
antecipadamente pelo coautor (José) para que sua esposa
viajasse o trecho São Paulo/Aracajú/São Paulo
Prévio
cancelamento unilateral dos voos, negando-se a requerida a
reembolsar o valor das passagens ou reacomoda-la em outros
voos Autores adquiriram bilhete de terceira companhia aérea
para viajar ao local de destino Prestação de assistência
material inadequada Violação ao art. 21 da Resolução ANAC
400/2016 Obrigação da ré reembolsar o valor integral das
passagens

Danos
morais
caracterizados
Damnum in re ipsa Verdadeiro calvário enfrentado pelos
autores para solução do problema Indenização arbitrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
8
consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
não comportando modificação
Recurso negado” (TJSP;
Apelação
Cível
1015427-61.2019.8.26.0161;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/03/2013; Data de Registro: 14/07/2020) sem negrito no
original;
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Transporte aéreo nacional.
Bilhete aéreo que indica a empresa "Avianca Brasil" como
operadora do voo, sem indicação específica que o transporte
contratado seria realizado por empresa diversa. Legitimidade
da empresa aérea que cedeu sua marca "Avianca" a
"Oceanair Linhas Aéreas Ltda.", mediante contrato de cessão
de licença de uso de marcas, para figurar no polo passivo de
demanda que discute responsabilidade civil decorrente da
prestação de serviço aéreo. Cancelamento de voo nacional e
realocação do passageiro apenas na manhã seguinte, o que
ocasionou atraso de oito horas para a chegada do autor ao
destino final. Má prestação do serviço caracterizada.
Requerente que teve de pernoitar no saguão do aeroporto e
aguardar oito horas para novo embarque, sem assistência com
hospedagem e alimentação. Opção pelo transporte aéreo que
se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral
caracterizado.
"Quantum"
indenizatório
fixado
em
R$-10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1001216-72.2020.8.26.0003;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
9
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020) sem
ênfase no original.
Ademais, no que tange à alegação da requerida acerca dos prejuízos
ocasionados pela pandemia da Covid-19, a serem considerados quando da análise da
controvérsia e dos danos de ordem imaterial, tal matéria se confunde com o mérito e
com ele será analisado.
Feitas tais considerações, vai-se ao mérito.
Elizabete Moreira Mazucato e Marcilei Iara Bortoluci Mazucato
ajuizaram ações indenizatórias visando à reparação de danos morais decorrentes do
cancelamento de transporte aéreo contratado para realizar o trecho São Paulo/SP
Fortaleza/CE. Narraram as autoras, ainda, que o valor despendido nas passagens
aéreas não lhes foi reembolsado pela ré.
Tratando-se de danos morais, a responsabilidade da companhia
aérea é objetiva, devendo indenizar o consumidor “por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”, na dicção do art. 14 do código consumerista.
A requerida, em sua defesa, limita-se a afirmar que, por não estar
incumbida da operação do voo contratado pelas demandantes, não cometeu ato ilícito
passível de ser indenizado. Contudo, tal questão, já enfrentada no capítulo deste voto,
referente à legitimidade passiva da ré, não elide a responsabilização da apelante pelos
danos ocasionados a consumidores que adquiriram passagens aéreas ostentando a
marca “Avianca”, que é de sua titularidade.
Com efeito, cuidando-se de dano que prescinde de comprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
10
não tendo a empresa requerida demonstrado haver tomado as medidas ao seu
alcance para minimizar o sofrimento das passageiras, tampouco provado causa
excludente de sua responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC), de rigor o acolhimento da
pretensão indenizatória.
Deveras, o cancelamento do voo contratado pelas requerentes não
configura mero dissabor, mas autêntico transtorno, uma vez que as autoras não
puderam usufruir as férias programadas com amigos e familiares, assim como não
foram sequer reembolsadas pelos valores pagos pelas passagens aéreas.
O descaso com as consumidoras verificado na espécie é agravado
pela ausência de aviso prévio acerca do cancelamento do voo, fato este que, segundo
consta, já era conhecido quando as requerentes se dirigiram ao aeroporto, porquanto,
ao tentarem realizar o check in, foram informadas de que a companhia aérea
encarregada do voo não mais estava operando no trajeto contratado. Ora, caso as
demandantes fossem notificadas com antecedência, poderiam ter adquirido passagens
de outras companhias, ou, até mesmo, alterado a programação de suas férias.
Com relação ao quantum indenizatório, não se olvida de que a justa
reparação por danos morais sofridos deve abranger três vertentes: a primeira, de
caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a
segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que
busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos
de dano moral não contemplado legalmente, a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
11
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553,
RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo
em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o
lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade
do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação
econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do
agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz
determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias
de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível
tal equivalência" (Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil
Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade
Civil", 5a edição, págs. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, a
extensão dos danos, as condições das vítimas, o perfil do ofensor, seu grau de culpa e
os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio a esses elementos, o prudente arbítrio
do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função (punitiva-compensatória-
preventiva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
12
A verba indenizatória decorrente de dano moral, na hipótese sub
judice, tem como objetivo minimizar a angústia e a frustração vivenciadas pelas
demandantes em decorrência da grave falha na prestação de serviços pela ré.
À vista dessas observações e das peculiaridades do caso em testilha,
máxime o completo malogro da viagem planejada pelas requerentes, a total falta de
consideração por parte da companhia aérea, que não se dignou a alertar as
consumidoras sobre a sua incapacidade de operação no trecho pactuado, e a ausência
de reembolso do valor pago pelas passagens aéreas, tem-se que a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais) por passageira fixada pelo Juízo unipessoal guarda perfeita
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo capaz de
trazer alguma sensação de compensação às vítimas, ao mesmo tempo em que serve
de incentivo para que a ré adote providências mais eficazes para evitar situações
similares.
Além do mais, malgrado não se desconheça a atual vulnerabilidade
das companhias aéreas em virtude da crise ocasionada pela pandemia do coronavírus,
não é possível, com fulcro nessa realidade, buscar atenuação de sua responsabilidade
em detrimento da reparação devida aos seus consumidores.
Em suma, patente o dever de indenizar e correto o quantum fixado
pelo douto Juízo a quo, de rigor a manutenção da r. sentença hostilizada.
Dado o desprovimento dos recursos e levando-se em conta o
trabalho desenvolvido pelo patrono das requerentes em Segundo grau, majoram-se
seus honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, já
englobados os honorários recursais, com fulcro no art. 85, §11, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que a matéria devolvida
se encontra prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, nem a citar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002826-75.2020.8.26.0003 -Voto no
13
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento aos
recursos.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora